Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003340-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A exequente, anuente ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), nos fundamentos do agravo interno interposto ao ID 10947403, renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009, aceitando, para tal fim, a partir de tal data até a expedição do precatório/RPV, a atualização pela variação da TR, com o que concordou o Distrito Federal em contrarrazões (ID 10947331). À época da manifestação de sua anuência à transação de ID 10947361, pleiteou pela expedição de seu devido precatório, pela dedução/majoração dos honorários advocatícios contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento) e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos conforme o item 6 do referido pacto (ID 10947334). O ente distrital igualmente não se opôs à pretensão e noticiou o pedido de desistência integral do recurso extraordinário sobrestado nos respectivos embargos do devedor (ID’s 10947331 e 10947330), pedido homologado mediante decisão devidamente transitada em julgado (ID’s 10947353, 10947369 e 10947356). É o relato do necessário. Decido. No julgamento do agravo interno de ID 10947403, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 10947405, diante da renúncia manifestada pela exequente e da aquiescência do GDF, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo e deu provimento ao recurso para determinar o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento (ID 10947414). Nesse contexto, esclarecido que a divergência constatada no nome da exequente ocorreu por erro material (ID 10947402), ressalto, ainda, que já comprovada, nos autos, sua condição de beneficiária do acórdão exequendo (decisão de ID 10947302), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito dela. Quanto à dedução da verba honorária contratual, já autorizada ao ID 10947182 no percentual de 15% (quinze por cento), a fim de assegurar sua majoração, exige-se que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços e, se o caso, o respectivo termo aditivo, firmados entre o credor e os seus patronos, requisito que se verifica na espécie (ID’s 10947181 e 10947326). Defiro, portanto, a majoração pretendida. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, saliento que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação à exequente, face à renúncia expressamente manifestada, defiro o pedido de ID 10947334. À Contadoria Judicial para a elaboração de seus correspondentes cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 10947361, aplicando-se a TR como fator de correção monetária a partir de 30/6/2009, o destaque da verba honorária contratual, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido nesta oportunidade, e os honorários da execução, arbitrados ao ID 10947182. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 9 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador